Tribunal: STF
Processo: ARE 953478
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-07
Data de publicação: 2016-04-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED). BASES DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO ADICIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À EFICIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (GIEFS). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à inclusão da Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços (GIEFS) nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias devidos a servidor público, fundada na interpretação das Leis 869/52, 9.729/88 e 11.406/94, do Estado de Minas Gerais, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.